Tribunal: TCU
Processo: 024.510/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7458/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.510/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edvandro de Abreu Ribeiro (XXX.970.817-XX); Gisele Fernandes Tarma Cordeiro (XXX.366.826-XX); Guilherme Panno Vieira (XXX.708.107-XX); Jorge Albuquerque de Souza Correa (XXX.646.627-XX); Luciana Mourao Maio (XXX.994.347-XX); Marcony Rodrigues de Santhiago (XXX.057.637-XX); Mario Pereira Nunes de Mattos Junior (XXX.131.757-XX); Natalia Araujo Touza dos Santos (XXX.723.717-XX); Paola Secchin Braga (XXX.138.717-XX); Pedro Henrique Zubcich Caiado de Castro (XXX.738.357-XX); Rafael Brandao Demuner (XXX.081.937-XX); Reginaldo de Oliveira Correa Junior (XXX.377.702-XX); Renata Baratta dos Passos (XXX.982.357-XX); Renata Cardoso de Sousa (XXX.953.727-XX); Ronaldo Pierre Cavalcanti Lundgren (XXX.183.057-XX); Sergio Ferreira Santana (XXX.433.697-XX); Tatiana Jotha Mattos Simen (XXX.994.107-XX); Thais Biondino Sardella Giorno (XXX.779.697-XX); Valeria Nunes Santos Caiado (XXX.194.717-XX); Vinicius de Moraes Moncao (XXX.574.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.